Tribunal: TJBA
Processo: 8005581-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8005581-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: W6 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s):
BRUNO DE MAGALH
Ã
ES OLIVEIRA COSTA (OAB:BA27666-A)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
el
a
W6 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
, em face do acórdão que
negou
provimento
ao
A
gravo de Instrumento
n° 8005581-68.2025.8.05.0000
.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão,
contradição
ou obscuridade

no julgamento colegiado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, soment
e
, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão enfrentou de, forma fundamentada, a questão relativa à ausência de citação, aplicando o entendimento consolidado de que o comparecimento espontâneo da parte executada, com apresentação de defesa, supre tal vício, na forma do art. 239, § 1º, do CPC.

5. As demais teses apresentadas pelo Embargante (ilegitimidade passiva do sócio, nulidade de processo administrativo e falhas na CDA) foram examinadas à luz do princípio do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento, não caracterizando omissão a decisão que remete tais temas à análise do Juízo de primeiro grau.

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal, para a rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração,
n
o A
gravo de Instrumento
n° 8005581-68.2025.8.05.0000
, figurando como Embargante
a

W6 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
,
sendo Embargad
o o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.